Tribunal: TJSP
Processo: 2091789-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão domiciliar, alegando risco de contaminação pela COVID-19. Paciente condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão pelos delitos de organização criminosa e porte de arma de fogo. Lapso para progressão ao semiaberto a ser alcançado em 2024. Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas para o regime aberto. Art. 117

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão domiciliar, alegando risco de contaminação pela COVID-19. Paciente condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão pelos delitos de organização criminosa e porte de arma de fogo. Lapso para progressão ao semiaberto a ser alcançado em 2024. Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas para o regime aberto. Art. 117 da LEP. Paciente atualmente recolhido em regime fechado.

Alegada hipertensão. Relatório do setor de enfermaria indica estar sendo devidamente medicado no interior do estabelecimento prisional e, em consulta médica realizada em data recente, não apresentou qualquer deixa de saúde.

Por fim, não se pode olvidar o plano de retomada das atividades no Estado de São Paulo, evidenciando a mitigação da situação de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091789-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são impetrantes
GUSTAVO LATUF AYRES e LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF e Paciente NELCY
DE ALMEIDA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091789-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2091789-51.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrantes: LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF e GUSTAVO LATUF
AYRES
Paciente: Nelcy de Almeida
VOTO No 22.844
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão
domiciliar, alegando risco de contaminação pela COVID-19.
Paciente condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão pelos
delitos de organização criminosa e porte de arma de fogo. Lapso
para progressão ao semiaberto a ser alcançado em 2024.
Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas
para o regime aberto. Art. 117 da LEP. Paciente atualmente
recolhido em regime fechado.
Alegada hipertensão. Relatório do setor de enfermaria indica estar
sendo devidamente medicado no interior do estabelecimento
prisional e, em consulta médica realizada em data recente, não
apresentou qualquer deixa de saúde.
Por fim, não se pode olvidar o plano de retomada das atividades no
Estado de São Paulo, evidenciando a mitigação da situação de
risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de NELCY DE ALMEIDA, contra ato do MM. Juiz
de Direito, Dr. Atis de Araújo Oliveira, da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, sob a alegação de
estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente no
indeferimento do pedido de cumprimento da pena privativa de
liberdade em regime domiciliar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, estar o
paciente em cumprimento de pena privativa de liberdade de 11 anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091789-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo portador de
doença de chagas e hipertensão, razão pela qual entende estar no
grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
Pontuam, por fim, que o paciente se encontra
recolhido em unidade prisional superlotada, onde não lhe são
prestados os cuidados necessários ao seu quadro clínico.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a sua subsequente confirmação, para que seja concedida
ao paciente a benesse da prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 44/47).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 50/75) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 78/83).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente foi
condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 2o, § 2o da Lei
12.850/13, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.
O paciente se encontra recolhido desde o dia
20/07/2017, data de sua prisão em flagrante, observando-se que
NELCY somente resgatará o lapso temporal necessário à progressão
ao regime semiaberto em 21/04/2024 (fls. 29/30).
Em 13/04/2020, a defesa postulou, na origem,
a concessão da prisão domiciliar ao paciente, sendo o pleito
indeferido pela autoridade impetrada, por decisão prolatada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091789-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
06/05/2020 (fls. 32/36).
Primeiramente, cabe destacar ser cabível a
prisão domiciliar ao condenado que se encontre em cumprimento de
pena em regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução
Penal. Não é este, porém, o caso dos autos. Conforme apontado
alhures, o paciente cumpre pena em regime fechado, nem sequer
tendo resgatado o lapso para progressão ao regime intermediário.
Portanto, por expressa previsão legal, tem-se
por incabível o regime domiciliar previsto na Lei de Execução Penal.
Outrossim, também não seria possível a
incidência dos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal, os quais
se referem, exclusivamente, à custódia cautelar, sem incidência nas
hipóteses de condenação definitiva, como é o caso dos autos.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio da
presente via heroica, uma vez que o paciente foi condenado a mais de
11 anos de pena privativa de liberdade, não tendo cumprido o
requisito objetivo para a obtenção de qualquer benefício, havendo,
ainda longa pena a cumprir.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
pretendida concessão de recolhimento domiciliar, porquanto, de
acordo com relatório do setor de enfermaria, o paciente vem
recebendo os cuidados necessários à sua condição de portador de
hipertensão arterial.
Observa-se, ademais, conforme informativo de
saúde acostado a fl. 30, que, em consulta médica realizada em
29/04/2020, o paciente não apresentou quaisquer queixas de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091789-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, cabe destacar o recente Plano de
Retomada Consciente, anunciado pelo Governo do Estado de São
Paulo no dia 27/05/2020, apontando a minimização dos riscos de
contaminação e retorno gradual das atividades cotidianas, tudo a
denotar a desnecessidade de substituição por prisão domiciliar.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator